Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que no mês de Janeiro/2023, efetuou o pagamento de duas faturas da conta de luz, que estavam em atraso, referentes aos meses de setembro/2023 e a outra de dezembro/2022. Esclarece que os pagamentos foram efetuados pelo seu patrão, Sr. Itamar, evitando assim as filas nas lotéricas. Aduz que mesmo com os comprovantes dos pagamentos, o Juízo "a quo" decidiu pela improcedência do pedido. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Pretende a recorrente a declaração de inexistência de débito cobrado pela recorrida no importe de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais), vencida em 13/10/2022 e paga no dia 26/01/2023. Afirma que a fatura de outubro/2022 foi paga em conjunto com a fatura de dezembro/2022, no valor de R$ 294,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), perfazendo o total pago de R$ 542,90 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).
6. Consultando os autos verifico que o comprovante de pagamento apresentado, ID 54822656, pág. 4, consta o pagamento do Convênio CEB, efetuado pelo Sr. Itamar M. Rocha Junior, no valor de R$ 542,90 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).
7. A parte recorrente apresentou nos autos, ID 54822989, pág. 1/2, cota única no valor de R$ 542,90 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), ou seja, juntaram as contas vencidas em uma única fatura, e o relatório do Histórico Consumo e Faturas, ID 56137686, onde consta que no dia 26/01/2023 foram pagas duas faturas, uma no valor de R$ 247,50 e outra de R$ 295,40, totalizando R$ R$ 542,90 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Comprovando as alegações da inicial.
8. Portanto, comprovado que as ligações relativas às cobranças de faturas em aberto são indevidas.
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, as diversas ligações, em horários distintos, para cobrança de dívida inexigível, ultrapassaram o mero aborrecimento, entendimento com o qual corroboro integralmente.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para DECLARAR a inexistência de débito relativos às faturas nos valores de R$ 247,50 e outra de R$ 295,40, totalizando R$ R$ 542,90 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), ambas pagas no dia 26/01/2023. Condeno a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à recorrente, a título de danos morais.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.